Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702825-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERICK NUNES DE ARAUJO EMBARGADO: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Erick Nunes de Araujo (ID no 16203052, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou-lhe provimento ao recurso interposto pelo ora embargante (ID no 16148586). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Taguatur Taguatinga Transportes e Turismo LTDA. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro